Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-65.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. ARROLAMENTO COMUM. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃOCAUSAMORTISE DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ITCMD ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal incide sobre a necessidade de prévio recolhimento do ITCMD para a homologação da partilha no rito do arrolamento comum.

2. Aplica-se ao caso a regra do art. 662 do CPC, a qual estabelece que, no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

3. Conforme posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tanto no rito do arrolamento comum quanto no sumário, não há a necessidade de comprovar a prévia quitação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD anteriormente à prolação da sentença de homologação da partilha reconhecendo os bens dos herdeiros. Precedente: (AgInt no AREsp n.1.703.598/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.).

4. A obrigatoriedade de comprovação do pagamento dos tributos incide sobre os bens e rendas do espólio, mas não sobre o prévio recolhimento do ITCMD. Observância da regra específica referente ao imposto de transmissão (arts. 659, § 2o, e 662 do CPC/2015).

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.